Tribunal: STF
Processo: RE 97644
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
1. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HÁ LEIS QUE SÃO
AUTO-EXECUTAVEIS; OUTRAS DEPENDEM DE REGULAMENTO PARA A SUA
EXECUÇÃO.
2. SE A LEI ESTADUAL ASSEGURA, DE IMEDIATO, O DIREITO DO SERVIDOR AO
ENQUADRAMENTO SEM ACESSO, NÃO PODE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZER
DEPENDER DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI A EFETIVAÇÃO DAQUELE DIREITO.
3. A LEI QUE CONTEM NORMA DE EFICACIA IMEDIATA NÃO PRECISA,
OBVIAMENTE, DE REGULAMENTAÇÃO PARA SER APLICADA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.